Tribunal: TJSP
Processo: 2041983-71.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. REITERAÇÃO DELITIVA. NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra a manutenção da prisão preventiva, decretada nos autos da ação penal no 1500976-68.2023.8.26.0537, em trâmite na 2a Vara Criminal da Comarca

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. REITERAÇÃO DELITIVA. NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra a manutenção da prisão preventiva, decretada nos autos da ação penal no 1500976-68.2023.8.26.0537, em trâmite na 2a Vara Criminal da Comarca de Diadema. A impetração sustenta o excesso de prazo na formação da culpa, a ausência de audiência de instrução e julgamento, a ilegalidade da preventiva por descumprimento de cautelares sem prévia oitiva da defesa e a possibilidade de concessão de acordo de não persecução penal (ANPP). Requer a revogação da prisão preventiva e a intimação do Procurador-Geral de Justiça para manifestação sobre o ANPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva mantida contra o paciente, à luz do alegado excesso de prazo e do princípio da homogeneidade das cautelares; (ii) avaliar a possibilidade de submissão do caso ao Procurador-Geral de Justiça para a reanálise da viabilidade do ANPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na reiteração delitiva e no descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente, em conformidade com os §§ 1o e 2o do art. 312 do CPP. O paciente foi beneficiado inicialmente com liberdade provisória mediante fiança e medidas cautelares diversas da prisão, tendo descumprido as obrigações impostas e reincidido na prática do mesmo crime (receptação), o que reforça o risco de reiteração delitiva e justifica a segregação. A decisão que ratificou a prisão preventiva considerou a conduta reiterada do paciente, sua fuga da comarca e o descumprimento de fiança e das obrigações impostas, sendo, portanto, adequada e proporcional às circunstâncias. Não há ilegalidade na negativa de proposta de ANPP, uma vez que a recusa da promotoria foi ratificada pela Procuradoria-Geral de Justiça e está devidamente fundamentada nos autos. A alegação de excesso de prazo não se sustenta diante da complexidade do caso e da necessidade de garantir a ordem pública frente à conduta reiterada do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: "O descumprimento de medidas cautelares impostas como alternativa à prisão e a reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. O alegado excesso de prazo na formação da culpa não configura constrangimento ilegal quando evidente a complexidade do feito e a necessidade de tutela da ordem pública diante da reiteração criminosa."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 28-A, 312, §§ 1o e 2o, e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 130.927/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.10.2020, DJe 27.10.2020.